Tribunal: TJES
Processo: 5019812-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019812-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA DE SOUZA MIRANDA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5019812-91.2023.8.08.0048

Recorrente/Recorrida: ÉRICA DE SOUZA MIRANDA

Recorrente/Recorrida: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DO ÁUDIO PÓS-VENDA. CONSUMIDORA INDUZIDA AO ERRO PELO VENDEDOR. CONTRATO ANULADO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CONHECIDO E IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMPRESA RECORRENTE CONDENADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA REQUERENTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A 2ª RECORRENTE, ORA AUTORA. (1).
DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA TER ADQUIRIDO COTA DE CONSÓRCIO DA REQUERIDA EM 21/06/2022 A PARTIR DE ANÚNCIO DA REQUERIDA DE VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO DIRETO COM ESSA, EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO A DIREITO DE INFORMAÇÃO. ADUZ QUE FOI PROMETIDA A CONTEMPLAÇÃO NOS PRIMEIROS DIAS, O QUE NÃO OCORREU. ALEGA QUE NÃO FOI CONTEMPLADA NO PRAZO COMBINADO, RAZÃO PELA QUAL PEDIU A RESCISÃO DO CONTRATO. AFIRMA QUE A REQUERIDA SE NEGOU A RESTITUIR O VALOR PAGO E QUERIA RETER DIVERSOS VALORES A TÍTULO DE PENALIDADES. AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM A CONSEQUENTE RESCISÃO DESTE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR O VALOR PAGO DE R$ 13.595,47 E A DECLARAR A NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES A CLÁUSULA PENAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VALOR DE R$ 10.000,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SUSCITA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO BUSCADO SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NO MÉRITO, AFIRMA A VALIDADE DO CONTRATO, TENDO SIDO INSTRUMENTO DE LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES E QUE NUNCA HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ALEGA QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVE SER FEITA SOMENTE QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA DO CONSÓRCIO COM AS DEDUÇÕES DA MULTA CONTRATUAL, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SEGURO, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO. RELATA QUE A TAXA DE ADESÃO FOI UTILIZADA PARA PAGAR A COMISSÃO DO VENDEDOR DO PRODUTO PARA A AUTORA. AFIRMA QUE NÃO HÁ RAZÃO PARA SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTABELECEM OS PRAZOS E VALORES A SEREM RESTITUÍDOS EM CASO DE DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. INDICA QUE O STJ PACIFICOU O ENTENDIMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO SENTIDO DE QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM CASO DE DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO DEVE SE DAR ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE, HAVENDO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, A PREVISÃO DE QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM CASO DE EXCLUSÃO DAR-SE-Á QUANDO O CONSORCIADO FOR CONTEMPLADO POR SORTEIO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA OU 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SUSTENTA A REGULARIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DA MULTA CONTRATUAL PELA DESISTÊNCIA E DOS VALORES DO SEGURO E DE FUNDO DE RESERVA. PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 2,625% do valor pago a título de consórcio. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSCITA PRELIMINAR DE DECISÃO
ULTRA-PETITA
, DEFENDENDO PARA TANTO A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NO MÉRITO, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DA RECORRENTE EM DESCONTAR OS VALORES REFERENTES AOS PERCENTUAIS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, FUNDO DE RESERVA, SEGURO DE VIDA E MULTA PENAL POR QUEBRA DE CONTRATO.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA PELA REFORMA DO JULGAMENTO ANTECEDENTE PARA DECLARAR ANULADO O NEGÓCIO JURÍDICO DE CONSÓRCIO E O RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, CONDENANDO AINDA A REQUERIDA, A DEVOLVER IMEDIATAMENTE À AUTORA O VALOR DE R$ 13.595,47 (TREZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE À QUANTIA PAGA A TÍTULO DE LANCE/ENTRADA E DEMAIS PARCELAS PAGAS, DEVIDAMENTE CORRIGIDA DESDE O DESEMBOLSO, BEM COMO PARA CONDENAR À RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE CUNHO COMPENSATÓRIO E PUNITIVO, PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À AUTORA.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER: O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO DO RECURSO MANEJADO PELA AUTORA, NÃO SENDO CONHECIDO; APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO; SUBSIDIARIAMENTE, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (8.1).
A PARTE AUTORA PUGNA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. EM CONTRARRAZÕES, A RÉ IMPUGNA O PLEITO EM DESTAQUE, SOB O ARGUMENTO CENTRAL DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA POSTULANTE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SOBRE O TEMA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NO §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99 DO CPC,
IN VERBIS
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(8.2).
QUANTO À PRELIMINAR ARGUIDA DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO, REJEITO-A TENDO EM VISTA QUE O JUÍZO
A QUO
NÃO JULGOU O FEITO DE OFÍCIO.
(8.3).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(9). DO MÉRITO RECURSAL.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS PELO CONSORCIADO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA TURMA RECURSAL SEJA EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ISTO É, DEVE-SE O CONSUMIDOR
AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS JÁ QUITADAS,
IN CASU
, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE PREPOSTO DA EMPRESA RÉ VALEU-SE DE ARTIFÍCIOS PARA CONVENCER A AUTORA A CELEBRAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO NO INTENTO DE OFERECER UMA CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO, SOB O ARGUMENTO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES, O QUE DE FATO, ENSEJOU EM FALSAS EXPECTATIVAS NA CONSORCIADA, CARACTERIZANDO-SE, DESTE MODO, VÍCIO DE CONTRATAÇÃO. DIGO ISSO, POIS DISSONANTE DO ALEGADO PELA 1ª RECORRENTE (RÉ), ENTENDO QUE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O CONTRATO POSSUI EM SUA APARÊNCIA ASPECTOS FORMAIS DE VALIDADE, ENTRETANTO O MODO EM QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA, INDICA QUE HOUVE DOLO POR PARTE DO VENDEDOR. NESSE SENTIDO, INFERE-SE DA PRÓPRIA LIGAÇÃO DO PÓS-VENDA (ID. 9034804), COLACIONADA AOS AUTOS PARA DEMONSTRAR CIÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO, A DEMONSTRAÇÃO DE REALIDADE EM CONTRÁRIO AO PRETENDIDO, CONSIDERANDO QUE NO MOMENTO DA LIGAÇÃO, NO MINUTO 00:01:28 QUANDO PERGUNTADO À REQUERENTE, PELO TELEFONISTA DA MULTIMARCAS, SE
“Houve por parte da Cássia, alguma garantia de data de contemplação?”
, A REQUERENTE RESPONDEU
“Dia 12 ela falou.”
DIANTE DISSO, INFERE-SE QUE AUTORA, DE FATO, ACREDITAVA QUE, SERIA CONTEMPLADA COM O CRÉDITO EM TAL DATA PARA AQUISIÇÃO DO BEM DESEJADO. NESSE SENTIDO, EM QUE PESE A JUNTADA DO CONTRATO DE ADESÃO, AO MEU ALVITRE, RESTOU COMPROVADO QUE A PARTE AUTORA, ORA 2º RECORRENTE, FOI INDUZIDA A CELEBRAR ACORDO COM PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A 2ª RECORRENTE CELEBROU O CONTRATO COM BASE NA GARANTIA FORNECIDA PELO VENDEDOR DE QUE SERIA CONTEMPLADA NO CONSÓRCIO EM UM FUTURO PRÓXIMO, O QUE DEMONSTRA A PRÁTICA ARTIFICIOSA DA CONTRATAÇÃO, CARACTERIZANDO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO CONSAGRADO PELOS ARTIGOS 138 E 145, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA E DA ADMINISTRADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CDC. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. "Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato" ( REsp 1304398/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).Cuidando-se de relação de consumo, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento do contrato de respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Resultando a rescisão do ajuste de culpa exclusiva da administradora do consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata e integral, sem dedução de quantia alguma.
Havendo provas mais do que suficientes de que o autor foi ludibriado a respeito das peculiaridades do contrato de consórcio, restando, com isso demonstrada, de forma indene de dúvida, a propaganda enganosa, prática expressamente vedada pelo CDC, ao dispor, em seu art. 37, que "é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva", nessas circunstâncias, a frustração decorrente do engodo por ele vivenciado caracteriza dano moral, a ensejar o dever de indenizar.
O quantum indenizatório de dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes; e ressarcitória, a fim de propiciar à vítima meio pecuniário apto a atenuar seu sofrimento, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme em fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa. (TJ-MG - AC: 10000212179063001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)._________________
________
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas.
Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC.
No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. (TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019) (grifou-se)
. NESSE DIAPASÃO, CONSIDERANDO O EVIDENTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SUPRAMENCIONADO CONSÓRCIO, OBJETO DA LIDE, PELA CONSUMIDORA, ORA AUTORA, VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL CORROBORA A NARRATIVA AUTORAL, TENHO QUE ESTA REVESTE-SE
DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA FORA INDUZIDA EM ERRO NA FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA.
FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, ANTE O INEQUÍVOCO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO EM COMENTO, IMPERIOSA É
A NULIDADE DO ALUDIDO CONTRATO DE ADESÃO OUTRORA CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, RETORNANDO-SE AQUELE AO
STATU QUO ANTE
. ALUSIVO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, NO CASO DOS AUTOS, ESTES DEVEM SER
RESTITUÍDOS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL À AUTORA, NO IMPORTE DE R$ 9.336,65 (NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO INCONTROVERSO O ADIMPLEMENTO DO REFERIDO MONTANTE (ID. 9034803).
NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS, DIVERSAMENTE DO DECIDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, VERIFICO SUA OCORRÊNCIA
, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. ADEMAIS, SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. ASSIM, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, TENHO POR CONDENAR A EMPRESA RÉ NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM DANO MORAIS, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A REQUERIDA DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.

(10).
RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO
. (11).
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO
. (12). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA: A)
DECLARAR
A NULIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO Nº 715065; B)
CONDENAR
A REQUERIDA (MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.) A
RESTITUIR
À AUTORA, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 9.336,65 (NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE; C)
CONDENAR
A DEMANDADA
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

(13).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A EMPRESA RECORRENTE (MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
)
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 12.336,65 (DOZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. (14). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE AUTORA, PORQUANTO SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)